Tribunal: TJMT
Processo: 0003271-48.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003271-48.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORIVAL GOMES FERREIRA - CPF: 925.878.011-68 (APELANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO ACUSADO – ELEMENTO ANÍMICO DO CRIME DO ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO EM PROCESSO JUDICIAL
– PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do crime de coação no curso do processo, não há falar em atipicidade da conduta, nem em desclassificação para o delito de ameaça, quando o acervo probatório deixa claro que as graves intimidações dirigidas pelo acusado à vítima tinham por finalidade obter favorecimento de interesse próprio em demanda judicial.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lorival Gomes Ferreira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003271-48.2016.8.11.0010, código 82166, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 344 do Código Penal.

O apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de ameaça. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que considera aplicáveis à espécie (Id. n. 45209504).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 45209510).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 46615464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Lorival Gomes Ferreira
foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de coação no curso do processo.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal. Nesse sentido, argumenta que não ficou demonstrado o dolo específico do crime do art. 344 do CP, na medida em que as ameaças teriam sido proferidas “
em momento de ira
”, após troca de ofensas com a vítima, sem a intenção de influenciar o deslinde do processo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 14 de novembro de 2015, por volta das 13h00min, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
LORIVAL GOMES FERREIRA
, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial a que reponde, referente à guarda de seus filhos, coagiu a vítima Fernando Dall Agnol Finato, o qual é advogado no referido processo.

Consta que o denunciado manteve relacionamento com a pessoa de Michele Stéfani Melo de Souza, estando atualmente separado da mesma, sendo que da união sobrevieram filhos.

Infere-se dos autos que após a separação, Michele, através de seu advogado Fernando, ajuizou ação judicial, pleiteando a guarda dos filhos, sendo que a partir do momento do ajuizamento da referida ação, o denunciado começou a coagir a vítima Fernando, advogado de sua ex-convivente, afirmando ‘vou matar você, você quer tirar meus filhos e eu vou te matar’, reiteradas vezes em uma ligação telefônica, tudo conforme restou claramente demonstrado nos áudios gravados no CD em anexo
” (Id. n. 45202998).

D
estaco que a materialidade e a autoria
do fato em comento são incontroversas
, ressaindo, sobretudo, da gravação realizada pelo próprio ofendido de um telefonema mantido
com o apelante, bem como dos firmes depoimentos prestados pela vítima e pela ex-companheira do recorrente em juízo e da confissão de
Lorival
, também sob o crivo do contraditório.

Abaixo, colaciono trechos das ameaças proferidas pelo apelante durante a mencionada ligação:

“
Eu sou homem, Fernando. Sabe por que? Porque eu defendo os meus filhos. Eu arrebento você em pedaços, nem que eu vou preso. Cê tá entendendo? E a hora que eu perder meus filhos, eu vou te arrebentar, Fernando. Cê tá escutando?
(...)
Eu juro por Deus, Fernando, que se eu perder meus filhos, eu vou matar você. Pode falar pro juiz, lá na frente, eu vou te matar, Fernando. Sabe por que? Essa é uma mulher que não vale a pena. Você tá ciente.
(...)
Você sabe por que você me ligou? Porque você acha que eu sou moleque. Mas eu vou jurar pra você. Eu vou matar você. Cê entendeu, Fernando? Eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida.
(...)
Cara, na onde eu te achar, eu vou matar você. Sabe por que? Porque você tá mexendo com filho meu. Eu juro pra você, Fernando, que eu vou matar você, cara.
(...)
Fernando, eu juro por Deus, que eu vou matar você, cara. Eu te juro. Ou você mata eu, ou eu vou matar você.
(...)
Eu quero matar você. Sabe por que, Fernando? Porque você tá entrando numa briga, de safadeza sua. Você quer comer a minha ex-mulher? Você come, velho. Mas não me venha por meus filhos.
(...)
Você tá defendendo uma mulher que não tem prestígio, que abandonou meus filhos.
(...)
Você tá defendendo uma desgraçada dessa, falando que isso é certo, Fernando?
(...)
Eu vou preso, e vou sair, mas eu vou matar você, Fernando. Sabe por que? Porque você tá mexendo com filho meu, cara. Você é desgraçado. Você me ligou. Eu agradeço? Agradeço. Mas eu quero que você saiba, eu vou matar você.
(...)
Fernando, eu vou aí na sua casa agora, seu desgraçado.
(...)
Eu tô te pedindo. Deixa eu em paz e meu filho em paz, bicho. Cê não tira o meu filho de mim, não. Eu vou matar você, Fernando
” (Id. n. 45209512).

Ouvida em juízo, a informante Michele Stéfani Melo de Souza, ex-cônjuge do apelante e cliente do ofendido, relatou o contexto em que se deram as ameaças:

“
Ele tava ameaçando o meu advogado, ele me ligou no meu celular, daí ele tinha um aplicativo de gravação, e gravou, ele tava bem exaltado nesse dia. Porque eu tenho um advogado que eu pretendo a guarda das crianças, então ele não tava muito gostando, né? Que eu contratei um advogado.
(...)
Eu precisei ir atrás de um advogado particular, porque ele ficou com um público, então eu tive que contratar um. E ele então entrou em contato com ele, pra gente tentar um acordo. Mas não deu muito certo
” (Id. n. 45209512).

Por sua vez, a vítima, Fernando Dall Agnol Finato, relatou em audiência os seguintes fatos:

“
Eu fui procurado pela senhora Michele para patrocinar uma ação de inversão de guarda. Ela tinha tido uns desentendimentos, inclusive a gente teve uma audiência agora há pouco aí na Segunda Vara sobre esses fatos, com o
Lorival
, e ela disse que tinha saído de casa por algumas ameaças dele, inclusive ela relatou que saiu descalça, tal, fugiu de casa com medo dele. Isso é o que ela diz. Ela me procurou e disse que não tinha abandonado os filhos e que ela queria de volta, que ela tinha saído de casa por causa disso. Aí na época, antes até de entrar com a ação, acho que eu chamei o senhor
Lorival
no escritório, ele me contou outra história já, diferente, mas eu lembro assim que ele ficou muito nervoso com essa situação. E assim que a gente teve a primeira audiência de conciliação, eu me lembro que ali foi determinado o direito de visitas da mãe. E me lembro que já nessa audiência ele já assim, de alguma forma, passou a audiência inteira me encarando, com uma cara, que acho que tá até na gravação do CD aí, falando que a vontade dele era correr em cima de mim na audiência. Falou pra mim posteriormente. Na audiência ele ficou
me encarando assim, o tempo todo, em tom de ameaça. E eu me lembro que foram determinadas as visitas, e numa segunda visita a ser exercida pela mãe, ele teria impedido ela, falou ‘não, você não vai levar meus filhos’. Eu falei ‘não, mas tem uma ordem, hoje tá legalizado seu processo, tem um procedimento’. E a gente ligou, liguei pra ele, ele falou que não ia deixar. Fui atrás do Conselho Tutelar na época com a decisão, e o Conselho Tutelar foi até a casa dele lá em São Pedro e pegou as crianças pra passar o dia com a mãe. Posteriormente ele me ligou, ele tinha meu telefone, eu tinha entrado em contato com ele, nessa ocasião ele começou a me ameaçar. Já tinha falado isso pra mim pessoalmente, ‘você tá com a minha mulher’, eu falei ‘cara, nem conheço sua mulher, eu conheci ela pra entrar com essa ação’, ele ‘ah, você tá comendo a minha mulher’, falou isso. E nesse dia que o Conselho foi lá, ele me ligou e começou a falar que ia me matar. Que sabia onde eu morava, que ia me matar, ia me matar, ia me matar. Eu falei, inclusive, tá na gravação, falei ‘tô gravando isso aqui, você vai continuar me ameaçando, cara? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou advogado’. ‘Não, vou te matar, você tá querendo tomar meus filhos de mim’. Falei ‘de maneira alguma, eu tô fazendo, exercendo um direito que seja da sua mulher, só isso, patrocinando essa causa’. Mas muito alterado.
(...)
Na época eu quis até tirar porte de arma.
(...)
Com relação tinha
(ligação com o processo)
, porque se não existisse o processo, e eu patrocinando a causa, nós nunca nem teríamos se visto, ou se conhecido
” (Id. n. 45209512).

Interrogado na etapa judicial, o apelante admitiu a prática delitiva em questão, confirmando ainda que seu objetivo era o de que a vítima “
parasse
” com o processo de guarda. Confira-se:

Juiz:
“
O senhor ameaçou o advogado?
”

Lorival:
“
Creio que sim, doutor, na época.
”

Juiz:
“
Como é que não é verdade? Você primeiro falou aqui que não ameaçou.
”

Lorival:
“
Mas quero corrigir. Devo ter ameaçado, sim. Eu não me arrependo porque...
”

Juiz:
“
O que o senhor falou para o advogado?
”

Lorival:
“
Doutor, eu falei muita coisa, por medo de perder meus filhos...
”

Juiz:
“
Sim, mas o que o senhor falou? Qual foi a ameaça que o senhor falou para ele?
”

Lorival:
“
Não lembro mais.
”

(...)

Advogado:
“
O senhor fez isso com qual intenção? O senhor queria só descarregar a raiva que estava dentro de você? Ou você queria que com isso ele parasse com esse processo?
”

Lorival:
“
Eu queria que ele parasse...
” (Id. n. 45209512).

Como se observa, além da demonstração insofismável das graves ameaças dirigidas pelo apelante ao advogado de sua ex-companheira, não há a menor dúvida acerca da caracterização do elemento anímico do tipo penal descrito no art. 344 do CP, a saber, o propósito de obter favorecimento de interesse próprio em processo judicial. Com efeito, a intimidação tinha por finalidade inequívoca a dissuasão do causídico de prosseguir na demanda, como confessado pelo próprio apelante, de modo que não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, nem em desclassificação para a figura típica subsidiária do art. 147,
caput
, do CP.

Em síntese, devidamente atestadas a realidade do delito, sua autoria e a conformidade típica do comportamento imputado ao recorrente, não há falar em reforma da sentença invectivada.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020